Tribunal: STF
Processo: Rcl 85635
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO. CPC. ART. 1.042. DESCABIMENTO. SUPREMO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não ter sido constatada usurpação da competência do Supremo.



    2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 940/RG, o que torna cabível o agravo do art. 1.042 do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do STF, considerada a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra ato que negou seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na hipótese, ao negar seguimento a recurso extraordinário, o órgão reclamado tomou por base entendimentos firmados sob a sistemática da repercussão geral, pois, embora afastada a ligação do caso concreto com o objeto do Tema 940/RG, ante a falta de identidade material, estabeleceu-se a devida correspondência com as teses jurídicas firmadas nos julgamentos do ARE 748.371 (Tema 660/RG) e do AI 791.292 (Tema 339/RG).



    5. O agravo do art. 1.042 do CPC não é o meio adequado para impugnar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, devendo ser utilizado o agravo interno.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.